Tribunal: TJES
Processo: 0002349-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002349-32.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra da distribuição da prova prevista no art. 373, do CPC, prevê que as alegações que demandarem prova devem ser comprovadas pela parte interessada quanto ao seu direito constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo.

2. Conforme o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, a suspensão do contrato depende de notificação do consumidor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Diante da frustração da legítima expectativa do consumidor em ter o serviço do plano de saúde contratado, resta devidamente evidenciada a conduta culposa da operadora do plano de saúde, ensejando a sua condenação ao pagamento dos danos morais sofridos.

4. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à reparação dos danos morais sofridos, desautorizando a sua modificação.

5. A indenização por danos morais não tem o objetivo de enriquecer o consumidor, mas sim, tentar reparar o dano por ele sofrido em face da negativa de cobertura de atendimento médico.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, às fls. 149/164, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
MÁRCIO CHRISÓSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
MÁRCIO CHRISÓSTOMO CONCEIÇÃO DA SILVA
, condenando-a ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante requer a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando (i) a ausência de fundamentação legal e a adoção de premissas equivocadas; (ii) a inadimplência dos Apelados e a ausência de prova da negativa de cobertura de consulta médica; (iii) a inexistência de ato ilícito a acarretar o dano moral, e (iv) a necessidade de se reduzir a indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito.

Nas contrarrazões, às fls. 168/172, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002349-32.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE

RECORRIDOS : MÁRCIO CHRISÓSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E

MÁRCIO CHRISÓSTOMO CONCEIÇÃO DA SILVA

ADVOGADO : MÁRCIO CHRISÓSTOMO CONCEIÇÃO DA SILVA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à existência de danos morais por suposto inadimplemento contratual advindo da negativa de cobertura de plano de saúde, bem como a valoração da indenização.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a cooperativa médica Apelante ao pagamento da indenização por danos morais em favor do segundo Apelado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fls. 144/146v.).

A cooperativa médica Apelante pretende anular e/ou reformar a sentença, sustentando (i) a ausência de fundamentação legal e a adoção de premissas equivocadas; (ii) a inadimplência dos Apelados e a ausência de prova da negativa de cobertura de consulta médica; (iii) a inexistência de ato ilícito a acarretar o dano moral, e (iv) a necessidade de se reduzir a indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito (fls. 149/164).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (fls. 168/172).

Pois bem.

De partida, afasto a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de adoção de premissas equivocadas, nos termos do art. 93, IX, da CF, art. 11 e art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que houve o enfrentamento pelo Magistrado
a quo
acerca dos fatos e das provas produzidas, utilizando-se dos meios necessários para o desempenho de sua função e para a formação do livre convencimento a respeito da procedência do pedido.

Quer me parecer que a afirmação é uma tentativa furtiva da Apelante, para dar ares de ilegitimidade à continuidade da contratação do seguro de saúde complementar dos Apelados, o que o deve ser rechaçado.

Superada a questão, rememoro que a regra da distribuição da prova prevista no art. 373, do CPC, prevê que as alegações que demandarem prova devem ser comprovadas pela parte interessada quanto ao seu direito constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo.

No presente caso, o segundo Apelado optou pela continuidade do vínculo com a cooperativa médica Apelante, contratando o plano de saúde
Personal Plus Empresarial – Acomodação Coletiv
o
, na data de
21.12.2018
, no valor mensal de R$ 481,51 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) (fls. 23/26), por intermédio da pessoa jurídica do primeiro Apelado, que figurou como estipulante e do qual aquele é sócio.

A Apelante diz que esclareceu ao segundo Apelado que para dar continuidade do vínculo, este deveria realizar a quitação do débito pendente em
10.09.2018
, conforme e-mail encaminhado no dia 02.01.2019.

Por outro lado, em nenhum momento a Apelante comprova a existência da dívida, nem que tivesse notificado os Apelados, limitando-se a juntar os
print
s

de telas do seu sistema interno que, em razão do caráter unilateral, não se mostram provas aptas a embasar a sua tese.

Não fosse isso, a própria Apelante se contradiz nas razões recursais ao aduzir que a pendência financeira foi noticiada aos Apelados à época de sua ocorrência, havendo o “bloqueio” por inadimplência em
25.10.2018
,
muito embora essa circunstância não tivesse impedido a nova contratação realizada perante um de seus colaboradores e com vigência imediata, conforme se destacam dos documentos de fls. 23/26 e 28.

Como se sabe, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é expresso quanto à exigência da notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, para a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

Nesse viés, mostra-se evidente o ato culposo praticado pelo plano de saúde Apelante ao não autorizar o atendimento médico, ainda que eventualmente se possa admitir o inadimplemento de alguma mensalidade, dada a necessidade de notificação dos Apelados que não ocorreu.

E a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado não tergiversa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE APENAS UMA MENSALIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. -
A Lei n. 9.656 de 03 de junho de 1998, no inciso II do artigo 13, prevê a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, na hipótese de inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja notificado da suspensão, até o 50° (quinquagésimo) dia.

2. -
É injusta a recusa de atendimento por ausência de pagamento, na hipótese de não existir a prévia notificação conforme exigência legal, configurando ato abusivo ensejador de dano moral.

3. - Na fixação do quantum a ser indenizado, importante avaliar a natureza da falta cometida, a eventual contribuição da vítima e a condição das partes, de modo que o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, nem inexpressivo a ponto de ser insignificante, de forma que reputo proporcional e razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados a título de indenização por danos morais.

4. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24060236957, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2011, Data da Publicação no Diário: 27/06/2011)” (destaquei)

Assim, sob a perspectiva da autorresponsabilidade processual, verifico que a Apelante não produziu contraprova capaz de infirmar as provas trazidas pelos Apelados nesta demanda, tornando impossível reformar a sentença de procedência do pedido.

Sobre o dano moral, não se faz ocioso colacionar que o Supremo Tribunal Federal acentua que o
“dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor”
(RE 387.014 AgR/SP).

E não há como admitir que os fatos suportados pelo segundo Apelado causaram mero aborrecimento comum ao cotidiano.

Com relação ao
quantum
indenizatório, melhor sorte não socorre a Apelante ao pretender a sua redução.

Como se sabe, na fixação do dano moral deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) está a refletir a razoabilidade e a proporcionalidade esperada, diante das peculiaridades do caso.

Além disso, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o segundo Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido por ele em razão da negativa na prestação dos serviços contratados.

Rememoro que sobre o valor indenizatório incide os juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula n.º 362, do c. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que passará a ser atualizado apenas com base na taxa Selic, descabendo a reforma.

Em face do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0002349-32.2020.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)